Tribunal: TJBA
Processo: 8026379-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026379-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

AGRAVADO: LUAN CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALINE MARQUES ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A priori,
não é possível a concessão de liminar em antecipação de tutela nos casos em que há efeitos patrimoniais. Isto porque, a falta de previsão orçamentária, o risco de concessão de vantagens indevidas e a dificuldade de ressarcimento dos cofres públicos em caso de pagamento indevido são motivos que justificam a reserva na aplicação do instituto da tutela antecipada contra o Poder Público.

2. Ocorre que, conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores, em causas de natureza previdenciária não há que se falar na incidência das vedações legais. Trata-se do verbete sumular nº 729 do STF que traz em seu bojo permissivo para concessão de antecipação de tutela em causa natureza previdenciária:
“A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.”

3. Ainda, pelos documentos colacionados no processo originário restam configurados os requisitos insertos no Código de Processo Civil, vez que há evidência da probabilidade do direito. Há também risco ao resultado útil do processo, já que a verba em comento tem natureza alimentar.

4. Ademais, tal posição guarda também conformidade com a Súmula nº 60 do STJ cuja redação determina ser
“Admissível a antecipação de tutela de mérito, mesmo conta a fazenda pública, desde que presente os seus pressupostos”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8026379-21.2023.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .